Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705462-34.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO UPPER SIDE RECORRIDO: COMANDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E ZELADORIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO NÃO PROVADO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO RÉU. 1. É desnecessário ouvir testemunhas se o julgador entende que a irregularidade arguida não torna nulo o ato praticado. 2. Cabe ao réu provar o pagamento ou a compensação, por se tratar de fato extintivo ou modificativo do direito do autor. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, apontando a ocorrência do cerceamento de defesa e o enriquecimento sem causa do recorrido, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC, e 884 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1958014/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009